Tribunal: TCU
Processo: 028.981/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Edson de Souza Vieira contra o Acórdão 2.084/2023-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e aplicar-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Edson de Souza Vieira contra o Acórdão 2084/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, interposto por Edson de Souza Vieira, contra o Acórdão 2084/2023-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente à (o) Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação e à (o) presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 12373/2023-TCU/Seproc e 12372/2023-TCU/Seproc, ambos expedidos em 27/3/2023 (peças 90 e 92).